Tribunal: TJSP
Processo: 3004418-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004418-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANTONIO ISMAEL LUZ, JOÃO
FELIX e BENEDITO ODARMO DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004418-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12928
2
Agravo de Instrumento no 3004418-66.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Antonio Ismael Luz, João Felix e Benedito Odarmo da Silva
Interessados: Nelson Bittencourt, Helio Melo Tavares, Valduir Aparecido da
Silva, Antonio Carlos Roque, Marcos Monteiro da Silva, Carlos Vasconcellos e
Sérgio Glockshuber
Comarca: São Paulo
Voto no 12928
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão
que determinou a observância de lei anterior para fins
de expedição de requisitório de pequeno valor.
Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou
em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Novel legislação aplicável apenas e tão somente na
hipótese de título executivo judicial formado durante a
sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula
de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada
Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792)
que não conduz à imediata suspensão de feitos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado
de São Paulo contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que se
observe o montante estabelecido antes da vigência da Lei no 17.205/2019 para fins
de expedição de requisitório de pequeno valor.
Assevera, em síntese, a necessidade de observância à respectiva
legislação, cuja aplicabilidade é imediata a partir de sua publicação; arguindo
indevida ingerência do Poder Judiciário na elaboração do orçamento, ao afastar lei e
fixar os critérios de aferição do limite do requisitório de pequeno valor.
Afirma adicionalmente que a lei que altera o limite da OPV em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004418-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12928
3
nada afeta o direito material da parte, mas apenas inova no procedimento de sua
concretização, e que, ao afastar o comando legal com base em valores
constitucionais, o d. Magistrado declarou, de forma indireta, a inconstitucionalidade
do diploma.
E, ao fim, esclarece que a questão é objeto de repercussão geral
(Tema 792), alvitrando a suspensão do feito.
Nestes termos, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo e, ao final, a reforma da decisão, para que seja aplicado, como marco
temporal da fixação da modalidade de pagamento do débito fazendário, a expedição
do ofício requisitório; e de forma subsidiária, a suspensão do feito até o julgamento
do tema 792 do Supremo Tribunal Federal ou remessa do feito ao órgão especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, caso mantida a decisão agravada.
É o relatório.
O agravo não comporta guarida.
Isto porque o valor pleiteado no cumprimento de sentença é
decorrente de decisão que transitou em julgado em 29/02/2015, na vigência da Lei
Estadual no 11.377/03 no 2.438/2006, que regulava os pagamentos em processos
com trânsito em julgado e estipulava o limite que não excedesse a 1.135,2885
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, na data em que fosse
requisitado judicialmente - valor que só agora veio a ser modificado pela Lei no
17.205/19, e reduzido para 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo -
UFESPs.
Os atos são regidos pelas normas do momento em que ocorreram
(tempus regit actum) e, tratando-se de lei de natureza processual, em respeito aos
postulados da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, os efeitos imediatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004418-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12928
4
nela mencionados (artigo 2o) não podem atingir sentenças condenatórias com
trânsito em julgado em data anterior à publicação da lei.
Em verdade, aplicar-se-á tal norma jurídica, apenas e tão somente,
na hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência.
E como consignado na decisão atacada, a pretensão fazendária
destoa da orientação do Pretório Excelso, segundo a qual a lei que modifica os
parâmetros para adoção da RPV não pode retroagir para alcançar os títulos
executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento anterior ao início
de sua vigência:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100,
§
3o)

APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO
ADQUIRIDO,
ATO
JURÍDICO
PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O
VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS,
EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS
ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004418-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12928
5
NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes
ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem
prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela
boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário
não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público
(o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente,
sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito
local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o
valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada,
fundada em condenação judicial também já anteriormente
transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios,
frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo
mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT.”
(STF: RE 646313 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello,
j.18/11/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004418-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12928
6
CONSTITUCIONAL
E
FINANCEIRO.
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a
requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o,
da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge
apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha
ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência.
Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF: ED AGReg RE 629.743; Relatora: Ministra Cármen
Lúcia, j. 12.04.2016).
Assim, a decisão agravada se sustenta por seus próprios e bem
lançados fundamentos.
De outra parte, a violação à clausula de reserva de plenário
pressupõe que a decisão fundamente-se em contrariedade da norma à luz da
Constituição Federal.
O que não ocorreu no presente caso, em que o decisum vergastado
não externou qualquer juízo acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual
limitando-se a dispor que, à luz da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal e nesta Corte, a norma não se aplica ao caso concreto, inexistindo o alegado
afastamento do regramento estadual mencionado, interpretado apenas para
contabilizar-se com a normatização constitucional, sem que para isso se efetuasse
qualquer juízo de constitucionalidade.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004418-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12928
7
LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE STF 10 E AO ART. 97,
CF/88. 1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da
Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full
bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja
efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei
Maior. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela
discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso
concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula
Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal 3. O embasamento
da
decisão
em
princípios
constitucionais
não
resulta,
necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento”
(STF: AgRg no AI 814519, Relatora: Ministra Ellen Gracie, j.
12.04.2011).
Por fim, o reconhecimento de repercussão geral no Tema no 792
(“Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10
salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às
execuções em curso”) não conduz à imediata suspensão de feitos; e, na afetação do
paradigma (RE 729107/DF), não há decisão neste sentido, valendo acrescentar a tão
só suspensão do trâmite de recursos extraordinários não confere a estes o efeito
suspensivo de que a Constituição não os investiu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator